Tribunal: TJSP
Processo: 1001905-87.2018.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução. Multa imposta pela Polícia Militar Ambiental. Discussão sobre a responsabilidade pela infração de ter em cativeiro 104 espécimes da fauna silvestres (pássaros). Conduta descrita no art. 21, parágrafo 4o da Resolução SMA 32/2010. Matéria relacionada à aplicação de legislação ambiental. Competência das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente. Inteligência do artigo 4o,

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução. Multa imposta pela Polícia Militar Ambiental. Discussão sobre a responsabilidade pela infração de ter em cativeiro 104 espécimes da fauna silvestres (pássaros). Conduta descrita no art. 21, parágrafo 4o da Resolução SMA 32/2010. Matéria relacionada à aplicação de legislação ambiental. Competência das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente. Inteligência do artigo 4o, da Resolução no 623/2013. Remessa às Câmaras Especializadas. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001905-87.2018.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada CLEUNEIDE APARECIDA DA
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso e determinaram a remessa dos
autos para redistribuição. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY
UINT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-87.2018.8.26.0294 - Voto no 3665
2
Apelação no 1001905-87.2018.8.26.0294
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Cleuneide Aparecida da Costa Vallani
Comarca: Jacupiranga
Juízo a quo: Dra. Gabriela de Oliveira Thomaze
Voto no 3665

Apelação. Embargos à Execução. Multa imposta pela
Polícia
Militar
Ambiental.
Discussão
sobre
a
responsabilidade pela infração de ter em cativeiro 104
espécimes
da
fauna
silvestres
(pássaros). Conduta
descrita no art. 21, parágrafo 4o da Resolução SMA
32/2010. Matéria relacionada à aplicação de legislação
ambiental. Competência das Câmaras Reservadas ao
Meio Ambiente. Inteligência do artigo 4o, da Resolução no
623/2013. Remessa às Câmaras Especializadas. Recurso
não conhecido, com determinação.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls. 62/64, proferida
em embargos à execução opostos por Cleuneide Aparecida da Costa
Vallani em face do apelante, pela qual foram julgados procedentes para
declarar inexigível o título que embasa a execução fiscal no 1501116-
31.2018.8.26.0294. Condenou a embargada ao pagamento dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante pugna pela nulidade ou reforma da
r. sentença, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa. No
mérito, sustenta, em síntese: (i) a ausência de garantia do débito; (ii) a
presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração; (iii) que a
prova testemunhal por si só é insuficiente para afastar a presunção e
desconstituir o auto de infração; (iv) defende ser a embargante a
responsável por ter em cativeiro 104 espécimes da fauna silvestre nativa
(pássaros) incorrendo no disposto do parágrafo 4o, do artigo 21 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-87.2018.8.26.0294 - Voto no 3665
3
Resolução SMA 32/2010, fatos ocorridos no ano de 2013; (v) alega não
haver prova contundente de que seu ex companheiro era o responsável
pela manutenção dos animais.

Contrarrazões às fls. 92/94.

É o relatório.

Trata-se de embargos à execução fiscal proposta por
Cleuneide Aparecida da Costa Vallani em face da Fazenda Pública
do Estado de São Paulo, representada pela CDA no 1.254.005.050, oriunda
de multa imposta pela Polícia Militar Ambiental em razão de ter em
cativeiro 104 espécimes da fauna silvestre nativa (pássaros), incorrendo no
disposto do parágrafo 4o, do art. 21 da Resolução SMA 32/2010 (fls. 12/13).

A matéria sub judice está relacionada à aplicação de
legislação ambiental, logo, não é de competência desta 3a Câmara de
Direito Público.

Em outras palavras, considerando-se que a questão dos
autos versa sobre Direito Ambiental, é certo que a demanda deve ser
analisada pelas Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, conforme
prevê o artigo 4o, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, que dispõe sobre a composição do Tribunal de
Justiça e fixa a competência de suas Seções:

Art. 4o. Além das Câmaras referidas, funcionarão na Seção de
Direito Público, a 1a e 2a Câmaras Reservadas ao Meio
Ambiente, que formarão o Grupo Especial de Câmaras de
Direito Ambiental, com competência para:
I - Ações cautelares e principais que envolvam a aplicação da
legislação ambiental e interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos diretamente ligados ao meio ambiente natural,
independentemente
de
a
pretensão
ser
meramente
declaratória, constitutiva ou de condenação a pagamento de
quantia certa ou a cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer;
II - Ações em que houver imposição de penalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-87.2018.8.26.0294 - Voto no 3665
4
administrativas pelo Poder Público e aquelas relativas a
cumprimento de medidas tidas como necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos
provocados pela degradação da qualidade ambiental (Lei no
6.938/1981, art. 14, “caput” e §§ 1o a 3o).

Dessa forma, forçoso reconhecer a competência de uma
das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente para análise do presente
recurso. Nesse sentido, os arestos que seguem transcritos:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Auto de infração
ambiental. Incompetência. Art. 4o, inciso II, da Resolução no
623/2013, do Colendo Órgão Especial. Recurso não conhecido,
com remessa ao Grupo Especial de Câmaras de Direito
Ambiental. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação/Remessa Necessária 1006705-59.2017.8.26.0597;
Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Sertãozinho - SEF - Setor de Execuções Fiscais;
Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 12/06/2019)

APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO MULTA AMBIENTAL
CONTAMINAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
DANO AO MEIO
AMBIENTE E A SAÚDE PÚBLICA
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO

Pretensão de extinção da execução em razão da ilegalidade
do auto de infração e imposição de penalidade Sentença de
rejeição dos embargos
Pleito de reforma da sentença

COMPETÊNCIA Demanda que objetiva a nulidade de auto de
infração e, por conseguinte, a Certidão de Dívida Ativa, ao
argumento de que não é possível imputar à apelante a
responsabilidade
por
inobservância
de
normas
ou
condicionantes da licença de operação de posto por
revendedor Impossibilidade de distribuição a esta Câmara de
Direito Público
Competência recursal da 1a e 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, em razão da matéria, conforme
o art. 4o, I e II, da Res. TJ no 623, de 16/10/2.013, com redação
dada pela Res. TJ no 681, de 11/02/2.015, expedidas pelo Órgão
Especial deste TJ/SP
APELAÇÃO não conhecida, com
determinação de redistribuição dos autos a uma das Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente deste TJ/SP.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000308-89.2014.8.26.0014;
Relator
(a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das
Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 18/09/2018;
Data de Registro: 20/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-87.2018.8.26.0294 - Voto no 3665
5

Diante do exposto, não se conhece do recurso, determi-
nando-se a remessa a uma das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente,
nos termos da Resolução 623/13 do Órgão Especial.

PAOLA LORENA
Relatora